Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO SEM CONDENAÇÕES PENAIS. PRISÃO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSENTES OS ELEMENTOS PARA O DECRETO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO DEMONSTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O fato de restarem infrutíferas as tentativas de localização do acusado, com a consequente citação por edital, enseja a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Todavia, não justifica, por si só, a medida excepcional da prisão, para a garantia da aplicação da lei penal.

2. Além disso, não se mostra necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública ou conveniência da instrução criminal, quando o crime é afiançável, cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa e o denunciado é tecnicamente primário, possuidor de bons antecedentes.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.